Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707873-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MALVA NETO AGRAVADO: DANIEL WETERMAN DA SILVA, JULIA AMADO XAVIER DE OLIVEIRA AFFONSO, TACIO LORRAN SOARES SILVA, VINICIUS VALFRE PEREIRA, S/A O ESTADO DE S.PAULO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MALVA NETO contra a decisão de ID n. 151383250 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de DANIEL WETERMAN DA SILVA E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a reportagem veiculada no jornal O Estadão contém inverdades a seu respeito; que a finalidade da matéria é desgastar o Ministro das Comunicações ao custo da exposição negativa de sua imagem; que não possui ligação com o Senador Flávio Bolsonaro, notoriamente oposição ao atual governo federal; que se afastou da advocacia com a posse no cargo público; que não há fato concreto noticiado; que solicitou direito de resposta, mas sua nota não foi publicada na íntegra; que o direito à livre expressão da atividade de comunicação não é absoluto. Requer, liminarmente, a retirada do conteúdo jornalístico do ar no prazo de 24 horas ou a inserção na íntegra da nota de defesa/esclarecimento apresenta, bem como efetuem a correção do título da notícia e a informação de que não afirmou que não ter experiência no setor de radiodifusão. Alternativamente, pede que a informação da existência da ação seja mencionada em destaque na matéria, sob pena de multa. Custas recolhidas (ID n. 44329732). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP). Na hipótese, sobressai da matéria jornalística publicada por um dos agravados que o agravante está associado, ainda que indiretamente, a Senador que exerce papel de oposição ao atual governo federal, circunstância que prejudica sua imagem e que coloca em questão suas qualificações para o cargo público ocupado. É certo que a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos de personalidade no ordenamento jurídico brasileiro (Enunciado 613, da VIII Jornada de Direito Civil). Desse modo, não há prevalência do direito à divulgação dos fatos, em detrimento do direito à honra e à imagem da pessoa. Todavia, nesse momento processual, não é possível afirmar que a matéria jornalística teve cunho meramente informativo ou que transbordou os limites da liberdade de imprensa. É necessário assegurar o exercício do contraditório agravados para concluir eventual abuso do direito de informação. Não é idônea, com base em informações unilateralmente produzidas, a pretensão de determinar a exclusão da matéria, a modificação de seu título ou a publicação integral de sua versão dos fatos. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401610, 07328506520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022). É necessário ponderar que a matéria se dirige ao contexto prévio à nomeação e posse do agravante em cargo em comissão, vinculado ao Ministério das Comunicações. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “"a análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático." (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora